Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-59.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004346-59.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

APELADO: JOSANA DE ALCANTARA NASCIMENTO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA.
ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por menor representado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão quanto à inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo da verba honorária.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados, especificamente no tocante à inclusão do valor econômico da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários, pois não especificou se inclui o valor da obrigação de fazer.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que os honorários devem incidir sobre o somatório das condenações de pagar quantia certa e obrigação de fazer, quando esta for economicamente mensurável.

Não há alteração no resultado do julgamento, mas apenas o esclarecimento do critério de cálculo da verba honorária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8004346-59.2021.8.05.0080/50000, em que figura como embargante
Caleb de Alcântara Pereira
, representado por sua genitora, e como embargada
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem modificação do resultado do julgamento, apenas para esclarecer a base de cálculo da verba honorária, nos termos do voto da Relatora.

MM-02